Tribunal: STF
Processo: Rcl 57406
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, proferida nos autos do Processo 5003331-39.2020.8.13.0074. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...)



    Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 18/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito ao recebimento de FGTS. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de Lei Estadual (LC 100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem observância, contudo, à prescrição quinquenal.



    (…)



    Segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, inobstante o ajuizamento da ação em 18/12/2020. 



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de que o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 709212 - Tema 608), ‘tendo sido aplicado à situação fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF’. 



    Na tentativa de demonstrar o erro cometido, o Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que houve uma errônea interpretação do que foi decidido no ARE 709.212 – Tema 608”. (eDOC 1, pp. 2/4)



     



    Com efeito, alega, em suma, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que o caso se trata de hipótese prevista na modulação dos efeitos decisão proferida no julgamento do referido ARE-RG 709.212, no qual esta Corte assentou, dentre outras, a aplicação da prescrição quinquenal aos casos que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão.



    Aduz, ainda, que “[a] ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07). Portanto, entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos. Observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 03 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal. Não é desnecessário repetir que a presente ação somente foi ajuizada em 22/12/2020”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 7)



    A tentativa de citação da beneficiária Rosaine Maria Araújo da Silva restou frustrada. (eDOC 8)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o Estado reclamante sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no Tema 608-RG, porquanto não observada a prescrição quinquenal, aplicável ao caso, consoante os termos da modulação dos efeitos do julgamento.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do ARE-RG 709.212 (tema 608), de minha relatoria, superando orientação anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), firmou entendimento, segundo o qual, o prazo é quinquenal, na forma do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. Eis a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (DJe 19.2.2015)



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Por sua vez, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, autoridade ora reclamada, assim dispôs acerca do prazo prescricional:



    “(...)



    Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrida fora contratada a primeira vez em 21/10/1996 (fl. 01 do ID. 324999255), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até 31/12/2015 (fl. 09 do mesmo ID). 



    Diante disso, a recorrida pleiteou o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de novembro/2007 a dezembro/2015. 



    Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrida possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre novembro de 2007 a 13/11/2014. 



    Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 



    Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (18/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 18/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 18/12/2015, apenas o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição. 



    Nesse contexto, observadas as variáveis do caso concreto referidas, entendo é devido à recorrida o depósito de FGTS referente ao período entre novembro de 2007 a 13/11/2014 e dezembro de 2015. 



    Todavia, ante a vedação da reformatio in pejus, entendo necessário que as parcelas devidas tenham como marca de início o mês de dezembro de 2010, conforme fixado na sentença. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para estabelecer as parcelas devidas para o período de dezembro de 2010 a 13/11/2014, mantendo inalterado o restante da sentença”. (Conforme consulta ao site do TJMG; grifos nossos)



    Ora, de acordo com a doutrina e jurisprudência, o início do prazo prescricional se dá a partir da violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Ademais, conforme já assentado, em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212 (13.11.2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Como bem explicitou o Min. Roberto Barroso, ao proferir decisão nos autos das Rcl 56.928/MG (DJe 15.3.2023):



    “(...)



    6. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 - e não o de 7 – até 13.11.2021). 



    7. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema 608-RG: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”. (grifos nossos)



    Pois bem.



    Os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito a contrato de trabalho no período de 21.10.1996 a 31.12.2015, sendo postulado em juízo o pagamento do período de novembro de 2007 a dezembro de 2015. No entanto, verifica-se que a ação de cobrança foi ajuizada tão somente em 18.12.2020, ou seja, após à data de 13.11.2019 (que corresponde aos 5 anos estabelecidos na modulação). 



    Nesses termos, conclui-se que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito ao recebimento das parcelas de FGTS, não observou a orientação firmada no julgamento do ARE-RG 709.212. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 57.883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.277.999 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (RE 1.198.362 AgR, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)



     



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos do que decidido no julgamento do Tema 608 da repercussão geral. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente